Tribunal: TRF3
Processo: 5000712-07.2025.4.03.6143
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2021-08-03

Inteiro teor:
130/575)

5000712-07.2025.4.03.6143

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000712-07.2025.4.03.6143

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: EMPRESA CENTERPLEX DE CINEMAS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: RICARDO RADUAN - SP267267-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: YASMIM SANTOS DE ALENCAR

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS (PERSE). REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. AUSÊNCIA DE CONTRAPARTIDA ONEROSA. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E À ANTERIORIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em mandado de segurança voltado ao reconhecimento do direito à fruição da alíquota zero de PIS, COFINS, IRPJ e CSLL, nos termos do art. 4o da Lei no 14.148/2021 (PERSE), pelo prazo de 60 meses.

A decisão recorrida entendeu possível a revogação do benefício, por ausência de contrapartida onerosa e em conformidade com os princípios da anterioridade anual e nonagesimal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se o benefício fiscal instituído pelo Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE) poderia ser revogado em razão do atingimento do teto financeiro previsto no art. 4o-A da Lei no 14.148/2021, com redação dada pela Lei no 14.859/2024; e

(ii) saber se tal revogação afronta os princípios da legalidade, da segurança jurídica, do direito adquirido e da anterioridade tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Ato Declaratório Executivo RFB no 02/2025, ao declarar o atingimento do limite de gasto tributário estabelecido pela Lei no 14.859/2024, observou a legalidade e os parâmetros fixados pelo art. 4o-A da Lei no 14.148/2021, inexistindo violação à hierarquia normativa.

O benefício fiscal de alíquota zero previsto na Lei no 14.148/2021 não implicou qualquer contrapartida ou condição onerosa ao contribuinte, sendo, portanto, passível de revogação a qualquer tempo, nos termos do art. 178 do CTN.

O Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação do art. 178 do CTN às hipóteses de alíquota zero, equiparando-as às isenções tributárias, em respeito à boa-fé e à confiança legítima do contribuinte.

A extinção do benefício fiscal, em razão do esgotamento do limite orçamentário, não viola os princípios da anterioridade anual e nonagesimal, uma vez que a própria Lei no 14.859/2024 previu expressamente o momento da cessação, em observância a tais princípios.

A decisão agravada foi mantida, ante a inexistência de novos elementos capazes de modificar o entendimento anterior. Ademais, constatou-se que o agravo interno não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, em afronta ao art. 1.021, § 1o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. O benefício fiscal instituído pela Lei no 14.148/2021 (PERSE) não envolve contrapartida onerosa, podendo ser revogado em virtude do atingimento do limite financeiro fixado pelo art. 4o-A da Lei no 14.148/2021, sem ofensa aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e da anterioridade tributária."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 178; CPC, art. 1.021, § 1o; Lei no 14.148/2021, arts. 4o e 4o-A; Lei no 14.859/2024.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.941.121/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 03/08/2021, DJe 09/08/2021; TRF-3, 6a Turma, AI 5018359-48.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Mairan Gonçalves Maia Junior, j. 26/10/2024; TRF-3, 6a Turma, AI 5009287-37.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, j. 23/08/2024; TRF-3, 6a Turma, AI 5010036-88.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luis Antonio Johonsom Di Salvo, j. 20/09/2023; TRF-3, 6a Turma, AI 5010894-51.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Giselle de Amaro e França, j. 11/07/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000712-07.2025.4.03.6143

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: EMPRESA CENTERPLEX DE CINEMAS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: RICARDO RADUAN - SP267267-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: YASMIM SANTOS DE ALENCAR

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno (ID 353040855) interposto por EMPRESA CENTERPLEX DE CINEMAS LTDA contra a r. decisão (ID 341407161) que negou provimento à apelação interposta com o objetivo de reformar a sentença proferida em mandado de segurança impetrado com o objetivo de assegurar à impetrante o direito de usufruir do benefício de redução a zero das alíquotas de PIS, COFINS, IRPJ e CSLL, nos termos do art. 4o da Lei no 14.148/2021, com o consequente afastamento dos efeitos do Ato Declaratório Executivo RFB no 2/2025, que anuncia a extinção do referido benefício fiscal a partir de abril de 2025.

Em suas razões recursais, a agravante pugna pela reforma da decisão, alegando afronta ao Tema 1.383 do STF. Sustenta possuir direito adquirido e proteção da confiança legítima para usufruir da alíquota zero pelo prazo original de 60 meses. Defende que o PERSE consubstancia isenção condicionada e onerosa, atraindo a incidência do art. 178 do CTN e da Súmula 544 do STF. Aduz que a extinção antecipada do benefício configura majoração indireta de tributos, o que demandaria a estrita observância das anterioridades anual e nonagesimal. Requer a concessão de efeito suspensivo, argumentando risco iminente por se encontrar em recuperação judicial, e, no mérito, o provimento do recurso para garantir a fruição do benefício até março de 2027.

Com a apresentação das contrarrazões (ID 353960089), vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO (RELATOR):

A agravante requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, sob o argumento de risco à continuidade de suas atividades em razão do aumento da carga tributária, especialmente por se encontrar em recuperação judicial. Contudo, considerando que o mérito do presente recurso está sendo efetivamente julgado, neste ato, pelo órgão colegiado, o pleito acautelatório perde a sua utilidade, configurando-se a perda superveniente do objeto. Assim, o pleito de efeito suspensivo resta prejudicado.

Pois bem.

De início, cumpre explicitar que o art. 932, IV e V do CPC de 2015 confere poderes ao Relator para, monocraticamente, negar e dar provimento a recursos. Apesar de as alíneas dos referidos dispositivos elencarem hipóteses em que o Relator pode exercer esse poder, o entendimento da melhor doutrina é no sentido de que o mencionado rol é meramente exemplificativo.

Hermes Zaneti Jr. posiciona-se pela não taxatividade do elenco do art. 932, incisos IV e V (Poderes do Relator e Precedentes no CPC/2015: perfil analítico do art. 932, IV e V, in “A nova aplicação da jurisprudência e precedentes no CPC/2015: estudos em homenagem à professora Teresa Arruda Alvim”, Dierle José Coelho Nunes, São Paulo, RT, 2017, pp. 525-544).

Nessa linha, o E. STJ, antes mesmo da entrada em vigor do CPC/2015, aprovou a Súmula 568 com o seguinte teor: “O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. Veja-se que a expressão entendimento dominante aponta para a não taxatividade do rol em comento.

Além disso, uma vez que a decisão singular do relator é recorrível por meio de agravo interno (art. 1.021, caput, CPC/15), não fica prejudicado o princípio da colegialidade, pois a Turma pode ser provocada a se manifestar por meio do referido recurso.

Portanto, não se antevê nulidade na apreciação do recurso interposto por esta relatoria, em decisão monocrática proferida.

No mais, mantenho a decisão ora agravada pelos seus próprios fundamentos. Eis o seu teor:

"(...)

Decido.

O presente caso comporta julgamento nos termos do art. 932 do CPC, que confere ao Relator poderes para, monocraticamente, negar e dar provimento aos recursos. Na eventual mácula da decisão singular, não fica prejudicado o princípio da colegialidade, pois a Turma pode ser provocada a se manifestar por meio do recurso de agravo interno (AgInt no AREsp n. 1.524.177/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/12/2019, DJe de 12/12/2019).

A Lei no 14.148/2021, dentre outras providências, criou o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE), com o intuito de mitigar os prejuízos sofridos pelo setor de eventos, em decorrência do estado de calamidade pública reconhecido em face da pandemia da Covid-19.

Posteriormente, a Lei no 14.859/2024, ao tratar do benefício do PERSE, introduziu o art. 4o-A à Lei no 14.148/2021, fixando limite máximo para o custo fiscal do referido programa (meses de abril/2024 a dezembro/2026), qual seja, R$ 15.000.000.000,00 (quinze bilhões), nesses termos:

(...)

Art. 4o-A. O benefício fiscal estabelecido no art. 4o terá o seu custo fiscal de gasto tributário fixado, nos meses de abril de 2024 a dezembro de 2026, no valor máximo de R$ 15.000.000.000,00 (quinze bilhões de reais), o qual será demonstrado pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil em relatórios bimestrais de acompanhamento, contendo exclusivamente os valores da redução dos tributos das pessoas jurídicas de que trata o art. 4o que foram consideradas habilitadas na forma do art. 4o-B desta Lei, com desagregação dos valores por item da CNAE e por forma de apuração da base de cálculo do IRPJ, sendo discriminados no relatório os valores de redução de tributos que sejam objeto de discussão judicial não transitada em julgado, ficando o benefício fiscal extinto a partir do mês subsequente àquele em que for demonstrado pelo Poder Executivo em audiência pública do Congresso Nacional que o custo fiscal acumulado atingiu o limite fixado.

(...).

Tendo em vista que o teto financeiro estabelecido foi alcançado em março/2025, foi publicado o Ato Declaratório Executivo RFB no 02/2025, que tornou público o gasto tributário atingido, com a consequente extinção do benefício fiscal para os fatos geradores a partir do mês de abril/2025.

O Ato Declaratório Executivo RFB no 02/2025 apenas e tão somente tornou pública a demonstração do atingimento do limite previsto no art. 4o-A da Lei no 14.148/2021, nos termos da audiência pública realizada no Congresso Nacional, no dia 12/03/2025.

Vê-se que o referido ato declaratório se encontra em consonância ao disposto na Lei no 14.859/2024, de modo que respeitado o princípio da legalidade, não havendo violação ao princípio da hierarquia das leis.

De outra parte, é de se ressaltar que a revogação do benefício fiscal, em virtude de ter sido atingido o limite financeiro pré-fixado, não representa ofensa ao disposto no art. 178 do CTN.

O art. 178, do CTN prescreve que a isenção pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições.

E, muito embora o art. 178 do CTN se refira expressamente à "isenção", o E. Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de ser cabível a aplicação do disposto no art. 178 do CTN às hipóteses de fixação de "alíquota zero", pois os contribuintes, tanto no caso de isenção, quanto no de alíquota zero, encontram-se em posição equivalente no que tange ao resultado prático do alívio fiscal, devendo ser prestigiado o princípio da proteção da confiança e da boa-fé do contribuinte, no âmbito tributário (STJ, PRIMEIRA TURMA, REsp: 1941121/PE, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 03/08/2021, DJe 09/08/2021)

No caso, a Lei no 14.148/2021 não exigiu dos contribuintes beneficiários qualquer contrapartida ou condição onerosa para gozo da alíquota zero aos tributos indicados. Não há previsão de condição onerosa para a fruição do benefício, porquanto a lei não estipulou qualquer ônus para que as pessoas jurídicas pertencentes ao setor de eventos pudessem gozar, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, da alíquota zero estipulada. A referida lei apenas dispôs de ações emergenciais e temporárias destinadas ao setor de eventos para mitigar os efeitos decorrentes das medidas de combate à pandemia da Covid-19.

Logo, a revogação do benefício, conforme especificado pela Lei no 14.859/2024, não implicou violação ao art. 178 do CTN.

Pode-se antever ainda que não há mácula aos princípios do direito adquirido e da segurança jurídica, a se considerar que se trata de benefício fiscal concedido sem qualquer ônus ao contribuinte, o qual pode ser suprimido a qualquer tempo.

Por fim, em princípio, também não se vislumbra ofensa aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, com a extinção do benefício, nos termos das alterações perpetradas pela Lei no 14.859/2024.

Nesse ponto, o art. 4o-A inserido à Lei no 14.148/2021 previu expressamente que seriam feitos relatórios bimestrais para verificação do limite de gasto e que ficaria "o benefício fiscal extinto a partir do mês subsequente àquele em que for demonstrado pelo Poder Executivo em audiência pública do Congresso Nacional que o custo fiscal acumulado atingiu o limite fixado".

Pode-se concluir que a própria Lei no 14.859/2024 (publicada no DOU em 23/05/2024), em observância à anterioridade, já previu que a extinção do benefício fiscal ocorreria se alcançado o limite de gastos, sendo que o Relatório de Acompanhamento do Perse - Posição Outubro/2024, emitido pela Secretaria da Receita Federal, já indicava o esgotamento do teto autorizado de R$ 15 bilhões ainda no primeiro semestre de 2025.

No mais, observo não existir nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento adotado na r. sentença de 1o Grau, que deve ser mantida.

Ademais, colaciono sólido entendimento desta a E. Sexta Turma:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - PERSE - LEI N.o 14.148/2021 - MP N.o 1.202/2023 - POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS FISCAIS - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA PLEITEADA - LEI N° 14.859/2024 - INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL - RECURSO NÃO PROVIDO.

1 - O mandado de segurança é meio processual destinado à proteção de direito dito líquido e certo da parte impetrante, aferível de imediato.

2 - A leitura dos termos da Lei no 14.148/2021 revela que, muito embora o benefício fiscal do PERSE tenha sido concedido por prazo determinado, não houve a imposição de condição onerosa ao contribuinte. Nesse ponto, entende-se que a condição mencionada pelo CTN, a qual ensejaria a irrevogabilidade do benefício, relaciona-se à contrapartida por parte contribuinte. Entretanto, a norma instituidora do PERSE previu como requisito para a obtenção da isenção o desempenho de determinadas atividades no setor de eventos, o que não se confunde com a imposição de ônus para as partes.

3 - Observa-se da leitura dos termos da Medida Provisória impugnada a observância ao princípio da anterioridade. Precedentes.

4 - Quanto as alegações acerca da superveniência da Lei n° 14.859/2024, que revogou o art. 6°, I, da MP n° 1.202/2023, tendo em vista que não foram tecidas perante o Juízo "a quo", tratando-se, pois, de inovação em sede recursal, é vedado ao Tribunal apreciar as referidas alegações, sob pena de se incidir em supressão de um grau de jurisdição.

5 - Agravo de instrumento não provido.

(TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5018359-48.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR, julgado em 26/10/2024, Intimação via sistema DATA: 01/11/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS (PERSE). LEI No 14.148/2021. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. MP No 1.202/2023. ART. 178, CTN. APLICAÇÃO. ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. OBSERVÂNCIA. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS TRIBUTÁRIOS. OFENSA NÃO CARACTERIZADA.

1. A Lei no 14.148/2021 consagrou a determinadas pessoas jurídicas pertencentes ao setor de eventos, a concessão da "alíquota zero" dos tributos (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS), a incidir sobre os resultados e receitas por elas auferidos, a perdurar por prazo certo e determinado (60 meses), observados os requisitos estabelecidos. A posterior MP no 1.202/2023 revogou o benefício, com efeitos a partir de 01/04/2024 para as contribuições (CSLL, PIS e COFINS); e a partir de 01/01/2025 para o IRPJ.

2. O E. Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de ser cabível a aplicação do disposto no art. 178 do CTN às hipóteses de fixação de "alíquota zero", pois os contribuintes, tanto no caso de isenção, quanto no de alíquota zero, encontram-se em posição equivalente no que tange ao resultado prático do alívio fiscal, devendo ser prestigiado o princípio da proteção da confiança e da boa-fé do contribuinte, no âmbito tributário (STJ, PRIMEIRA TURMA, REsp: 1941121/PE, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 03/08/2021, DJe 09/08/2021).

3. O benefício das alíquotas estipuladas pela Lei no 14.148/2021 pode ser equiparado à hipótese de isenção não condicionada, porquanto outorgada àqueles que pertencem ao "setor de eventos", sem qualquer contrapartida ou condição onerosa. Dessa forma, a revogação do benefício concedido deve obedecer à anterioridade anual ou nonagesimal, conforme explicitado pelo art. 178, do CTN.

4. A MP no 1.202/2023, ao revogar o benefício, impondo a produção de efeitos a partir de 01/04/2024 para as citadas contribuições, e a partir de 01/01/2025 para o IRPJ, fez incidir o princípio da anterioridade nonagesimal e anual, respectivamente, em consonância com o disposto no art. 178 do CTN.

5. Não há mácula aos princípios da confiança legítima, segurança jurídica e não surpresa do contribuinte, a se considerar que o próprio art. 178, do CTN permite a revogação ou alteração do benefício, desde que respeitada a anterioridade.

6. A análise pelo Poder Judiciário acerca da presença dos requisitos de relevância e urgência para a adoção de medida provisória apenas pode ser realizada em casos excepcionais, em que constatado evidente abuso do Poder Executivo, conforme entendimento sedimentado pela Excelsa Corte.

7. Não se vislumbra vícios na edição da MP no 1.202/2023, na medida em que não se identifica notório abuso de poder na veiculação da matéria tratada, mormente diante do teor constante da exposição de motivos do referido instrumento normativo.

8. Agravo interno improvido.

(TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5009287-37.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, julgado em 23/08/2024, Intimação via sistema DATA: 16/09/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR. REGIME PERSE (LEI 14.148/21). ISENÇÃO NÃO CONDICIONADA. ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que deferiu a liminar em mandado de segurança destinado a viabilizar a fruição da alíquota zero de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS pelo prazo de 60 (sessenta) meses, nos termos do artigo 4o da Lei Federal no. 14.148/21, afastada a extinção do benefício fiscal conforme alterações da Lei Federal no. 14.859/24 e ADE RFB no. 02/25.

2. Discute-se a natureza do regime PERSE, enquanto política fiscal do Governo Federal, bem como a legalidade da extinção da benesse fiscal.

3. A Lei Federal no. 14.148/21 instituiu o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse). A ementa da lei explicita que o Perse é um conjunto de "ações emergenciais e temporárias destinadas ao setor de eventos".

4. Da análise da Lei Federal no 14.148/21, verifica-se que a redução da alíquota é hipótese de isenção não condicionada, na medida que aplicável a todos referidos na regulamentação administrativa. E, sendo assim, pode ser modificada desde que respeitada a anterioridade anual ou nonagesimal nos estritos termos do artigo 178 do Código Tributário Nacional. Orientação da 6a Turma desta C. Corte.

5. O artigo 4o, § 12, da Lei Federal no. 14.148/21, na redação dada pela Lei Federal no. 14.859/24, ao reduzir o benefício, faz referência aos exercícios de 2025 e 2026, de sorte que não se identifica violação à anterioridade anual e nonagesimal.

6. O ADE RFB no. 02/25 declarou o atingimento do limite e consequente extinção do benefício nos termos do artigo 4o-A da Lei Federal no. 14.148/21, na redação dada pela Lei Federal no. 14.859/24. Ao que parece, o termo inicial da anterioridade já constava da legislação federal alterada, de sorte que não há que se falar em inobservância de anterioridades.

7. Agravo de instrumento provido.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, 6a Turma, AI 5010036-88.2023.4.03.0000, Intimação via sistema DATA: 20/09/2023, Rel. Des. Fed. LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO.

( 5010894-51.2025.4.03.0000 AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO 6a Turma Relator(a): Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA Julgamento: 11/07/2025 Intimação via sistema Data: 14/07/2025)

Ante o exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação supra.

(...)”

Assim, se a parte agravante apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno, restando prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo.

É o voto.

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS (PERSE). REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. AUSÊNCIA DE CONTRAPARTIDA ONEROSA. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E À ANTERIORIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em mandado de segurança voltado ao reconhecimento do direito à fruição da alíquota zero de PIS, COFINS, IRPJ e CSLL, nos termos do art. 4o da Lei no 14.148/2021 (PERSE), pelo prazo de 60 meses.

A decisão recorrida entendeu possível a revogação do benefício, por ausência de contrapartida onerosa e em conformidade com os princípios da anterioridade anual e nonagesimal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se o benefício fiscal instituído pelo Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE) poderia ser revogado em razão do atingimento do teto financeiro previsto no art. 4o-A da Lei no 14.148/2021, com redação dada pela Lei no 14.859/2024; e

(ii) saber se tal revogação afronta os princípios da legalidade, da segurança jurídica, do direito adquirido e da anterioridade tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Ato Declaratório Executivo RFB no 02/2025, ao declarar o atingimento do limite de gasto tributário estabelecido pela Lei no 14.859/2024, observou a legalidade e os parâmetros fixados pelo art. 4o-A da Lei no 14.148/2021, inexistindo violação à hierarquia normativa.

O benefício fiscal de alíquota zero previsto na Lei no 14.148/2021 não implicou qualquer contrapartida ou condição onerosa ao contribuinte, sendo, portanto, passível de revogação a qualquer tempo, nos termos do art. 178 do CTN.

O Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação do art. 178 do CTN às hipóteses de alíquota zero, equiparando-as às isenções tributárias, em respeito à boa-fé e à confiança legítima do contribuinte.

A extinção do benefício fiscal, em razão do esgotamento do limite orçamentário, não viola os princípios da anterioridade anual e nonagesimal, uma vez que a própria Lei no 14.859/2024 previu expressamente o momento da cessação, em observância a tais princípios.

A decisão agravada foi mantida, ante a inexistência de novos elementos capazes de modificar o entendimento anterior. Ademais, constatou-se que o agravo interno não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, em afronta ao art. 1.021, § 1o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. O benefício fiscal instituído pela Lei no 14.148/2021 (PERSE) não envolve contrapartida onerosa, podendo ser revogado em virtude do atingimento do limite financeiro fixado pelo art. 4o-A da Lei no 14.148/2021, sem ofensa aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e da anterioridade tributária."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 178; CPC, art. 1.021, § 1o; Lei no 14.148/2021, arts. 4o e 4o-A; Lei no 14.859/2024.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.941.121/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 03/08/2021, DJe 09/08/2021; TRF-3, 6a Turma, AI 5018359-48.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Mairan Gonçalves Maia Junior, j. 26/10/2024; TRF-3, 6a Turma, AI 5009287-37.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, j. 23/08/2024; TRF-3, 6a Turma, AI 5010036-88.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luis Antonio Johonsom Di Salvo, j. 20/09/2023; TRF-3, 6a Turma, AI 5010894-51.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Giselle de Amaro e França, j. 11/07/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão